Tribunal: TJDFT
Processo: 0744183-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
2. A controvérsia cinge-se à existência de direito líquido certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstas no edital regulador do certame, em razão da existência de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito pela Administração.
2.1. De acordo com o entendimento da Corte Suprema, tem-se que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas estipuladas no edital do certame, tem direito subjetivo à nomeação, a qual ocorrerá dentro do prazo de validade do concurso, possuindo discricionariedade quanto ao momento da contratação.
2.2. Por outro lado, tem-se os candidatos aprovados para formação de cadastro de reserva. Nesses casos, considera-se que possuem apenas mera expectativa à convocação e nomeação, contudo, ainda que dentro do prazo de validade do concurso surjam novas vagas, ou se abra novo concurso, porém isto não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração.
2.3. Este Tribunal já decidiu que não existe ilegalidade na ausência de convocação de candidato aprovado fora do número de vagas, se não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de conversão da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.
3. No caso dos autos, o candidato não demonstrou de plano a ocorrência de nenhuma das situações, baseando-se na desistência de 940 candidatos supostamente referentes ao mesmo cargo.
3.1. No mesmo sentido, também não lhe socorre a afirmação de que a preterição restou demonstrada pela vigência do programa Educador Social Voluntário, pois, a despeito de suas alegações, a jurisprudência deste Tribunal já afirmou a disparidade entre as funções e a legalidade do programa. Precedentes.
4. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo.
5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.